Tribunal: TJMT
Processo: 1019113-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019113-08.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Adriano Pereira Santana
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Adriano Pereira Santana, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 3 de outubro de 2021, pela suposta prática do crime de furto tentado, na forma do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e teve sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, de modo que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, e que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Sustenta que além dos pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, deve ser preenchida uma das hipóteses do artigo 313 do CPP.
Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como possuidor de bons antecedentes e residência fixa, e aduz que a infração supostamente cometida é de reduzido grau ofensivo.
Ademais, afirma sobre a violação ao princípio da homogeneidade e a incompatibilidade da prisão cautelar, pois, em caso de eventual condenação, ser-lhe ia aplicado regime semiaberto, não podendo ser mantida medida mais gravosa nesta ocasião.
Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva do beneficiário, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, e, subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão (Id. 106643450).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Importante destacar que o magistrado singular consignou no decisum que o presente caso trata-se de roubo impróprio tentado, consoante exposto pelo parquet, pois “logo após a subtração do objeto, o autuado (paciente) entrou em luta corporal com a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro” (Id. 106643451, p. 8).
Observo que a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas circunstâncias do caso concreto que demonstram a necessidade da medida constritiva, notadamente em razão do risco efetivo de reiteração delitiva e a elevada periculosidade do beneficiário, posto que foi preso recentemente pela prática de delito da mesma natureza e agraciado, naquela ocasião, com a liberdade mediante a fixação de medidas cautelares diversas, em decorrência do HC n. 1014226-78.2021.8.11.0000.
Sobre o tema, é o entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n. 6, TJMT).
Ressalto que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Quanto à alegação de que em caso de eventual condenação seria aplicado ao beneficiário regime diverso do fechado, convém salientar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade ou mesmo da homogeneidade.
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator